Tribunal: STF
Processo: Rcl 67389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salvador, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0573505-27.2015.8.05.0001), que teria desrespeitado o que decido pela CORTE ao apreciar o Tema 1.009-RG, RE 1.133.146, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/9/2018.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JOEL DE SOUSA SILVA em face de ato imputado ao Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão do Município do Salvador, alegando suposta ilegalidade do ato que teria o declarado inapto em exame psicológico. 



    [...]



    A sentença julgou “procedente o pleito para declarar, em definitivo, a nulidade do ato administrativo que desclassificou a autora por conta de reprovação em teste psicológico, divorciado dos parâmetros legais e jurisprudenciais que lhe confeririam validade”.



     O Tribunal de Justiça da Bahia, mesmo reconhecendo a existência de previsão legal e editalícia para o teste psicológico, negou provimento à apelação do Município, para manter a sentença em seus termos, sem determinar a submissão do candidato à realização de um novo exame/teste: 



    [...]



    O Município interpôs seu recurso extraordinário, suscitando a violação a normas constitucionais, em especial ao art. 93, IX e arts. 5°, LXVIII, 37, I; 30, I e V, e art. 61, §1°, II, “b”, da Constituição Federal. 



    A 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, destacando o Tema 358 da Repercussão geral, entendeu que o acórdão recorrido estava em consonância com ele – o que não procede, já que o acórdão reconheceu a existência de previsão em lei e no edital – e negou seguimento ao recurso extraordinário no particular, inadmitindo-o quanto aos demais aspectos. 



    Em face da citada decisão monocrática, o Município interpôs o agravo interno, destacando o Tema 1009 da Repercussão Geral, que, igualmente, não foi provido. 



    [...]



    Esse STF, por ocasião do julgamento do RE 1133146, com repercussão geral reconhecida, definiu que ‘no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’. 



    [...]



    Destarte, a decisão reclamada não observou precedente desse Supremo Tribunal Federal, veiculado em sede de repercussão geral, sendo imperativa a reforma do ato.” 



     



    Ao final, requer que “seja esta reclamação julgada integralmente procedente, para reformar ou cassar a decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, determinando-se a sujeição da impetrante a novo exame psicotécnico, nos termos do precedente firmado em sede repercussão geral (Tema 1009); ou que seja cassada “a decisão que negou seguimento ao RE, assim como o acórdão que julgou o agravo interno” com a determinação de “novo exame do RE, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.009/RG, nos termos da fundamentação supra”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 1.133.146-RG, no qual fixou-se seguinte entendimento: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.133.146 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018)



    No caso, assiste razão à parte reclamante. Verifica-se que o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou procedente o Mandado de Segurança, para declarar a nulidade do ato administrativo que desclassificou o autor “por conta de reprovação em teste psicológico, divorciado dos parâmetros legais e jurisprudenciais que lhe confeririam validade” (eDoc. 5, fl. 5). Na parte dispositiva da Sentença consta a seguinte determinação: “Fica proibido o réu de realizar ou condicionar a posse a novo psicoteste, já que não mais poderá colmatar a lacuna deixada no Edital a respeito dos critérios a serem observados nesse tocante” (eDoc. 5, fl. 5). O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos (eDoc. 11, fls. 6-9):



    “In casu, o apelado foi aprovado na prova objetiva, discursiva, de títulos e na fase nos exames pré-admissionais foi considerado inapto para o cargo após a realização de duas avaliações psicológicas, sem que fossem esclarecidos os motivos que levaram a esta reprovação, o que fere os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, isonomia, motivação e impessoalidade.



    Impõe-se à Administração Pública ao decidir pela exigência de exame psicotécnico no concurso, estabelecer previamente os critérios objetivos e científicos que irão norteá-lo, a fim de que o certame se desenvolva com transparência e impessoalidade, bem como as conclusões que levem à reprovação dos candidatos sejam precedidas de fundamentação propiciando a todos os concorrentes igualdade de condições e evitando arbitrariedades. 



    [...]



    No presente caso, observa-se que o Edital nº 01/2010 que regulamenta o certame em questão dispõe em seus itens 4.6, 11.2.1 e 11.3 a exigência da avaliação psicológica pelos candidatos como condição para aprovação no cargo almejado pela Impetrante (fls. 20 e 29 dos autos digitais) in verbis: 



    [...]



    Desta forma, restaram atendidas as exigências quanto à previsão legal e editalícia, entretanto é possível inferir a existência de alguns pontos que comprometem a legitimidade da avaliação psicológica prevista para o certame. O Edital não apresenta critérios científicos utilizados no exame psicotécnico com clareza. Há omissão quanto à definição do perfil profissiográfico exigido para o cargo de Professor da Educação Infantil.



    É justamente nessas omissões que se revela o subjetivismo do teste psicológico a que foi submetido o impetrante, pois a avaliação do candidato por falta de critérios objetivos previamente definidos submete-se ao talante do entrevistador.



    Neste contexto, após análise detida dos autos resta evidente a existência de ilegalidade e arbitrariedade do ato coator que foi praticado com violação aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, razão pela qual a confirmação da sentença é medida que se impõe.”



    Opostos Embargos de Declaração, estes forma rejeitados. Interposto Recurso Extraordinário, o Tribunal se manifestou pela negativa de seguimento, com fixação dos temas 338 e 339:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 758533 (Tema 338) submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    Tema 338: 



    A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento coincidente com o esposado pelo STF, ensejando a incidência do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil de 2015.” 



    Como se observa, foi determinada na Sentença a inviabilidade de realização de novo exame em razão da inexistência de parâmetros objetivos no edital aptos a aferir a razoabilidade da avaliação. O referido entendimento foi mantido na instância superior.



    Contudo, no julgamento do caso paradigma, esta CORTE se manifestou no sentido de que, havendo previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, “a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade”. 



    No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: RCL 61.481, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/08/2023; RE 699.611, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/3/2014; ARE 873.123, Rel. Min. TEORI ZAVACKI, DJe de 23/6/2015; e ARE 978.458, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/10/2016, deste último extrai-se o seguinte trecho, in verbis: 



    “Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, tem razão a parte recorrente, ao sustentar que o recorrido não pode deixar de se submeter a novo exame psicotécnico, pautado, agora, em critérios objetivos. Evita-se, dessa forma, que uma etapa do concurso público seja dispensada.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão recorrida e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido por esta CORTE no Tema 1.009-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente